Tribunal: TJES
Processo: 0000289-40.2020.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000289-40.2020.8.08.0031
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANSELMO NATALINO PEREIRA LINHARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 33,
CAPUT
,
DA LEI Nº 11.343/06
– RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA – VIOLAÇÃO
DE DOMICÍLIO
–
REJEITADA –

MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO – ARTIGO 28, DA LEI Nº 11.343/06 – INCABÍVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – ESPECIAL RELEVÂNCIA –

DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INCABÍVEL – JUÍZO DA EXECUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Preliminar
de nulidade da prova – violação
de domicílio
: 1. Conforme o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a entrada da autoridade policial em domicílio sem autorização judicial, não basta a mera desconfiança de que no local esteja ocorrendo algum crime, sendo imprescindível a existência indícios mínimos de que, naquele momento, no interior da residência, esteja ocorrendo um crime. 2. No vertente caso, vislumbra-se que a entrada na residência decorreu de fundada suspeita da ocorrência da prática do crime permanente de tráfico de drogas, devidamente pautada em elementos concretos e objetivos aptos a justificá-la, tornando lícita a conduta dos militares. 3. Preliminar rejeitada.
Mérito
: 1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, bem como pela apreensão de entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito desclassificatório. 2. Para identificar se a droga se destinava à traficância ou ao consumo pessoal do agente, além da quantidade da droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias da apreensão do entorpecente, tais como local e condições da conduta, que no caso em exame indicam que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância. Ademais, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. 3. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos. 4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
[...] é impossível a utilização de inquéritos e ações penais sem trânsito em julgado para justificar o afastamento do redutor, [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.263.879; Proc. 2022/0387407-9; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 20/06/2023; DJE 23/06/2023)
”. Assim, resta evidenciada a possibilidade de reconhecimento e aplicação da referida benesse em favor do apelante, tendo em vista que a minorante restou indeferida em razão do magistrado sentenciante ter reconhecido que o acusado não seria portador de bons antecedentes, por responder a outros processos. 5. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal. Precedente do TJES. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000289-40.2020.8.08.0031
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANSELMO NATALINO PEREIRA LINHARES
Advogado(s) do reclamante: EDUARDO DOS SANTOS AGGUM CAPETTINI, LIVIA MAFORTE COLNAGO CAPETTINI, PATRICIA SILVA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Te
nho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
ANSELMO NATALINO PEREIRA LINHARES
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da Vara Única de M
a
ntenópolis (fls. 167/169-verso dos autos principais – conteúdo digitalizado no id 6182168).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/
0
2-verso

dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
6182168
)
, narra, em resumo, o seguinte:

[...] no
dia 22 de maio de 2020
, por volta das 22h00rnin, na rua da Divisa, Bairro Ipiranga, neste Município, o denunciado foi preso em flagrante ocasião em que
tinha em depósito e/ou guardava duas quantias de subst
â
ncias entorpecentes análogas a maconha
, destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narra o procedimento investigativo que policiais militares em patrulhamento no Bairro Ipiranga, nesta cidade, visualizaram dois indivíduos saindo de urna residência a qual é conhecida por ser ponto de tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual resolveram abordá-los, momento em que um dos indivíduos dispensou uma bucha de maconha. Na ocasião, se identificaram como sendo Jordão Silveira Filho e Omir de Souza Oliveira, e informaram ao militares o local onde haviam adquirido droga.

Ato contínuo, os policiais se dirigiram até a residência informada e realizaram revistas e buscas no local, sendo constatada a presença da moradora Gleiseane Santos de Jesus, do denunciado e Sara Linhares. Na oportunidade, fora encontrado no interior do imóvel, em cima da geladeira, duas substâncias análoga a maconha, sendo um pedaço retangular e uma porção
já
despedaçada, bem como a quantia de R$644,00 (seiscentos e quarenta e quatro reais), em quatro notas de cem reais, duas notas de cinquenta reais, três notas de vinte reais, sete notas de dez reais, duas notas de cinco reais e duas notas de dois reais, cujos objetos foram assumidos pelo denunciado, no momemo da abordagem.

A materialidade está evidenciada pelo Boletim Unificado nº 42373592 de fls. 02/04 do IP, Autos de Apreensão e Constatação de Substância Entorpecente fls. 17/18, além das declarações constantes nos autos, que também o apontam como o autor dos fatos, conforme prova testemunhal.

Ante o exposto, encontra-se o denunciado
ANSELMO NATALINO PEREIRA LINHARES
incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado da
Vara
Única de M
a
ntenópolis
julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando
ANSELMO NATALINO PEREIRA LINHARES
nas
sanções do artigo 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/06
,
à pena de
0
5
(
cinco
) anos
de reclusão e
5
00
(
quinhentos
) dias-multa,
em regime inicial
semiaberto
.

Em suas razões recursais, a defesa requer, preliminarmente, a nulidade das provas, em razão de suposta violação de domicílio. No mérito, pleiteia a desclassificação da conduta do apelante referente ao crime descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, para aquela descrita no artigo 28, da mesma lei. Alternativamente, requer
a aplicação da benesse do tráfico privilegiado
e a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
.

Pois bem.

PRELIMINAR
SUSCITADA PELA DEFESA –
NULIDADE
DAS PROVAS

Antes de adentrar ao mérito da causa, é imperiosa a análise
d
a preliminar suscitada pela defesa do recorrente, de nulidade da prova produzida, eis que teria sido obtida com violação de domicílio.

Sobre o tema, saliento que não se desconhece o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que para que os policiais militares entrem em domicílio desprovidos de mandado judicial, não basta a mera desconfiança de que no local esteja ocorrendo algum crime, sendo imprescindível, portanto, a existência indícios mínimos de que, naquele momento, no interior da residência, esteja ocorrendo um crime.

A propósito, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. FUNDADAS SUSPEITAS. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, apreciando o tema 280 da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 2. No caso, segundo registrado nas decisões anteriores, após denúncia de que no endereço indicado estaria ocorrendo o comércio de drogas, os agentes fizeram uma diligência e perceberam movimentação suspeita de que estaria ocorrendo crime no interior da residência, suspeitas que se conformaram - encontraram droga com o recorrente, uma pessoa bastante conhecida pelo tráfico de drogas. Assim, percebe-se que a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes do STJ. [...]. (STJ; AgRg-RHC 163.983; Proc. 2022/0118874-4; PI; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 10/05/2022; DJE 12/05/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA O INGRESSO DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS AFASTADA. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito, situação que se faz presente. [...]. 3. As investigações prévias e a indicação precisa do local das drogas evidenciaram a existência de fundadas suspeitas, não se verificando ilegalidade manifesta quanto à entrada em domicílio desprovida de mandado judicial. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 693.536; Proc. 2021/0295219-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 26/04/2022; DJE 29/04/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. [...]. (STJ; AgRg-HC 711.612; Proc. 2021/0393736-8; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 19/04/2022; DJE 25/04/2022).

Dito isso,
in casu
, observo que restou consignado pelas provas amealhadas durante a instrução processual, especialmente dos depoimentos prestados pelos Policiais Militares Allyson Augusto de Miranda e Bruno Costa de Oliveira, que os mesmos realizavam patrulhamento ostensivo na região dos fatos, momento em que avistaram os nacionais Jordão Silveira Filho e Osmir de Souza Oliveira
saindo
de uma residência, conhecida por ser ponto de venda de drogas, e que ao avistarem a presença policial, dispensaram um material, que posteriormente foi identificado como sendo uma bucha de maconha.

Diante dessa situação, e em virtude do relato informal dos mencionados nacionais de que teriam "adquirido" a substância entorpecente naquele imóvel, havendo assim fortes indícios de mercancia ilegal de drogas em situação de flagrante delito, em crime permanente, os policiais militares ingressaram na residência.

Dessa forma, vislumbra-se que a entrada desses policiais no imóvel ocorreu em função de elementos concretos e objetivos aptos a justificar a possibilidade da prática do crime de tráfico de drogas, portanto,tornando lícita a conduta dos agentes públicos.

Assim sendo, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar suscitada pela defesa, passo ao exame do mérito do recurso interposto.

Inicialmente, acerca do pedido de absolvição formulado pela defesa, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...].

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento,
depósito,
disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restou
inconteste
, por meio do
Boletim Unificado de fl
s
.
0
1/03-verso;
do Auto de Apreensão de fls.
1
7
/1
7
-verso;
e
do Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fls. 18/18-verso, todos dos autos do inquérito policial em anexo (conteúdo digitalizado no id 6182168),
e do Laudo de Exame Químico de fl.
116

d
os autos
principais

(
conteúdo
s
digitalizado
s
no id
6182168
),
bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, destaco que
ANSELMO NATALINO PEREIRA LINHARES
,
nas duas oportunidades que fora ouvido
(
fl
s
.
14/14-verso
e
registro audiovisual constante no
link

de
fl.
156
dos autos
principais
–
conteúdo digitalizado no id
6182168
)
, confirmou a propriedade da substância entorpecente encontrada no interior da sua residência, vindo a afirmar que seria um mero usuário, e que a droga apreendida seria para seu próprio consumo.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo acusado é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Durante a fase inquisitorial, os Policiais Militares
Allyson Augusto de Miranda

e Bruno Costa de Oliveira
, assim descreveram as diligências que culminaram na apreensão das substâncias entorpecentes na ocasião (fls. 04/04-verso e 05/05-verso
dos autos
do inquérito policial em anexo
–
conteúdo digitalizado no id
6182168
)
:

[...]:
NO DIA 22/05/2020, POR VOLTA DE 22H
00
MIN, A EQUIPE COMPOSTA PELOS MILITARES SD COSTA E
O
DECLARANTE, EM PATRULHAMENTO PELO BAIRRO IPIRANGA. A EQUIPE POLICIAL EM QUEST
Ã
O VISUALIZOU DO
I
S INDIV
Í
DUOS SAINDO DE UMA RESID
Ê
NCIA A QUAL E CONHECIDA POR SER PONTO DE TR
Á
FICO DE ENTORPECENTES NO REFERIDO BAIRRO, SENDO ASSIM, DE MODO SURPRESA, OS INDIV
Í
DUOS FORAM ABORDADOS, E ASSUSTADAMENTE
O
INDIVIDUO DE BERMUDA JEANS, JAQUETA ESCURA E BON
É
DISPENSOU UM OBJETO NO CH
Ã
O, OBJETO ESTE QUE SE TRATAVA DE UMA BUCHA DE SUBST
Â
NCIA SEMELHANTE A MACONHA, E EM ATO CONT
Í
NUO, OS NACIONAIS FORAM SUBMETIDOS A BUSCA PESSOAL MINUCIOSA, N
Ã
O SENDO ENCONTRADO NADA DE IL
Í
CITO, APENAS UMA QUANTIA EM ESPECIE NO VALOR DE 82,00 NO BOLSO DO INDIVIDUO JORD
Ã
O SILVEIRA FILHO E UM CELULAR MOTOROLA, COR DOURADO NO BOLSO DO OUTRO ABORDADO DE NOME OSMIR DE SOUZA OLIVEIRA. AO INDAGAR OS ABORDADOS, CONFIRMARAM O LOCAL ONDE HAVIAM ADQUIRIDO
O
ENTORPECENTE , DESTE MODO, SOLICITARAM APOIO DA EQUIPE FORÇA T
Á
TICA, A QUAL REALIZAVA PATRULHAMENTO PELO MUNICÍPIO DE MANTEN
Ó
POLIS, TENDO COMO MAIS ANTIGO
O
SUBTENENTE EDI CARLOS. AO CHEGAR REF
O
R
ÇO
, PROSSEGUIMOS
À
RESID
Ê
NCIA SUSPEITA, E CHEGANDO AT
É

O
LOCAL, BATEMOS NA PORTA DA CASA E FOMOS ATENDIDOS PELA SENHORA GLEISEANE SANTOS DE JESUS, MORADORA DA RESID
Ê
NCIA, A QUAL FOI INFORMADA ACERCA DA
SITUAÇÃO
, E AO ADENTRAR, HAVIAM MA
I
S DOIS MORADORES DA RESID
Ê
NCIA,
O
SEN
H
OR ANSELMO NATALINO PEREIRA LINHARES E A SENHORA SARA LINHARES, OS QUAIS TAMB
É
M FORAM INFORMADOS DO FATO. AO INICIAR AS BUSCAS NO INTERIOR DA RESID
Ê
NCIA, FO
I
ENCONTRADO NA PARTE SUPERIOR DA GELADEIRA DUAS QUANTIAS DE SUBSTANCIA AN
Á
LOGA A MACONHA, SENDO UM PEDA
Ç
O RETANGULAR E UMA POR
ÇÃO
J
Á
DESPEDA
Ç
ADA. AP
Ó
S ENCONTRAR ESTAS SUBST
Â
NCIAS, EM UMA NOVA BUSCA PELO INTERIOR DA CASA, FO
I
ENCONTRADO DENTRO DE UMA BOLSA DE CRIAN
Ç
A UM APARELHO CELULAR MARCA SAMSUNG COR BRANCO E UMA QUANTIA EM DINHEIRO NO VALOR DE 644,00 EM NOTAS DIVERSAS, SENDO 04 NOTAS DE 100 REA
I
S, 02 NOTAS DE 50 REA
I
S, 03 NOTAS DE 20 REA
I
S, 07 NOTAS DE 10 REA
I
S, 02 NOTAS DE 5 REA
I
S E 02 NOTAS DE 2 REA
I
S. AO PERGUNTAR AOS TR
Ê
S MORADORES DA CASA QUEM SERIA
O
PROPRIET
Á
RIO DOS MATERIA
I
S SEMELHANTE A MACONHA,
O
CELULAR E
O
DINHEIRO,
O
INDIV
Í
DUO ANSELMO SE ACUSOU SER
O
PROPRIET
Á
RIO, ENTRETANTO ACRESCENTOU QUE
O
DINHEIRO SERIA ORIUNDO DO AUX
Í
LIO EMERGENCIAL CEDIDO PELO GOVERNO FEDERAL, MAS ANSELMO N
Ã
O SOUBE AFIRMAR A QUANTIDADE ENCONTRADA. DIANTE DO FATO, OS ENVOLVIDOS ANSELMO, OSMIR E JORD
Ã
O FORAM ALGEMADOS E COLOCADOS NO COMPARTIMENTO DE SEGURAN
ÇA
DA VIATURA POLICIAL, COM
O
INTUITO DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE F
Í
SICA DOS POLICIAIS, BEM COMO A DOS DETIDOS, QUE FORAM CONDUZIDOS A ESTA DELEGACIA REGIONAL
[...].

Ouvido em juízo (
registro audiovisual constante no
link

de
fl.
156
dos autos
principais
–
conteúdo digitalizado no id
6182168
)
, os mencionados policiais militares reafirmaram o conteúdo das suas declarações.

Nesse contexto, cabe ressaltar,
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal deSses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

[...] 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019).

Dessa forma, mesmo que o apelante fosse um mero usuário, assim como alega, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça:

2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Dito isso, entendo pela não descaracterização do crime imputado ao acusado, assim como requerido pela sua defesa, uma vez que assim como outrora exposto, é possível coexistir em um mesmo indivíduo a figura do usuário e do traficante de drogas.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual, o pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, não merece prosperar.

Prosseguindo,
passo
à
apreciação d
o pedido
de

reconhecimento da benesse prevista no artigo 33, § 4
º
, da Lei n
º
11.343/06.

Quanto ao tema, impende salientar que a referida minorante encontra-se assim descrita:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sobre o tema, destaco que a regra excepcional do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

Analisando a sentença objurgada, observo que a minorante restou indeferida em razão de o magistrado sentenciante ter reconhecido que o acusado se dedica às atividades ilícitas, pois “
[...]
responde a outra demanda nesta comarca, precisamente o processo de n
º
0000050-65.2022.08.0031 (artigo 129, §9
º
, e artigo 147, ambos do Código Penal Brasileiro, com incidência da Lei 11.340/06), be
m
como também responde a 01 (u
m
termo circunstanciado por delito de posso ilegal de droga para consumo pessoal (0000101-13.2021.8.08.0031), demonstrando sua habitualidade na prática de il
í
citos penais, inclusive ambos
o
s delitos foram cometidos após os fatos tratados nos autos, sendo a
ú
ltima infração penal perpetrada no dia 05/03/2022.
”.

Nessa quadra, urge salientar

qu
e
de
acordo com o entendimento jurisprudencial firmado pelo Su
perior
Tribunal
de Justiça
, “
[...] é impossível a utilização de inquéritos e ações penais sem trânsito em julgado para justificar o afastamento do redutor, [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.263.879; Proc. 2022/0387407-9; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 20/06/2023; DJE 23/06/2023)
”.

Assim,
tenho
que
não há elementos
suficientes
nos autos para afastar a benesse
do tráfico privilegiado ao apelante
ANSELMO NATALINO PEREIRA LINHARES
,
razão pela qual
entendo ser viável a aplicação da mesma, tendo em vista
o preenchimento dos requisitos necessários.

No que se refere à fração de diminuição de pena a ser utilizada, pontuo que o entendimento do Superior Tribunal de justiça é no sentido de que a natureza, a diversidade e a quantidade das drogas apreendidas pode ser utilizada para a aplicação da presente causa de diminuição de pena na fração diversa do máximo, desde que não utilizada na primeira fase da dosimetria. Senão, vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. INCIDÊNCIA. AFASTAMENTO LASTREADO EM ELEMENTOS PRÓPRIOS DO TIPO PENAL. AGRAVADO PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO INCIDENTE NO PATAMAR MÁXIMO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. O Tribunal de origem entendeu pela não aplicação da causa de diminuição pela dedicação à atividade criminosa, com base na quantidade de drogas apreendidas, petrechos e dinheiro. Contudo, a fundamentação a quo não desborda do tipo penal, de modo que não é possível acolher mera ilação como justificativa para o afastamento da minorante, mormente porque o paciente é primário e de bons antecedentes.
3. A Terceira Seção, em decisão proferida nos autos do HC n. 725.534/SP, de minha relatoria, julgado em 27/4/2022, DJe 1º/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena.
[...]. (STJ; AgRg-HC 831.019; Proc. 2023/0203893-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 30/08/2023).

Dito isso,
tendo em vista que
o
magistrad
o
sentenciante fixou a pena-base do ora apelante
n
o mínimo legal
para o crime de tráfico
,
tenho que a

quantidade e
a variedade
da substância entorpecente apreendida
poderia ser utilizada para
modula
r
o patamar de redução.

Contudo,
importante destacar que na ocasião descrita na exordial acusatória fora
m
apreendid
os R$
2.152,00 (dois mil, cento e cinquenta e dois reais) em notas fracionadas, além de
uma balança de precisão,
situação
apt
a
a modular
a fração da benesse
previst
a
no § 4º,
do artigo 33,
da Lei nº 11.343/06

Assim, tenho por
necessário aplicar a
causa de diminuição do
artigo 33,
§ 4º,
da Lei nº 11.343/06,
no patamar
de
2/3
(
dois terços
),

diante
da ausência de
circunstância
capaz de modular o patamar de redução, razão pela qual a pena definitiva de
ANSELMO NATALINO PEREIRA LINHARES

deve restar
fixada
em
0
1
(
um
) ano
e
0
8
(
oito
) meses de reclusão e
168
(
cento e sessenta e oito
) dias-multa
.

No tocante ao
regime
inicial de cumprimento de pena
, estabeleço o
aberto
,
nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “
c”,
do Código Penal.

Lado outro, atendidos os requisitos do art
igo
44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade
por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução.

Q
uanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça,
t
enho que o mesmo não merece acolhi
mento
.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve suspender a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO

do recurso
e
a ele

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
,
tão somente para reduzir
a pena aplicada ao recorrente,
fixando-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial aberto
,
convertendo-a em duas penas restritivas de direito, a serem fixadas pelo
J
uízo da
E
xecução,
mantendo inalterados os demais fundamentos da sentença
ora objurgada.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)